Tribunal: TJPA
Processo: 0038309-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0038309-45.2013.8.14.0301

APELANTE: RENAN ORANO OLIVEIRA VAZ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUTH MARIA NASCIMENTO AIRES, LUZIA LUCIA NASCIMENTO VAZ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RATEIO DA PENSÃO EM PARTES IGUAIS COM O FILHO MENOR DE IDADE DO
DE CUJUS.
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO C.STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, com rateio de 50% com o filho menor de idade do
de cujus
. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ.

2 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão com Pedido de Antecipação de Tutela movida por
LUZIA LUCIA NASCIMENTO VAZ, representada por sua curadora RUTH MARIA NASCIMENTO AIRES.

Na petição inicial, a autora requereu a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de viúva do ex-segurado, ex-Policial Militar, Sr. José Orano Barbosa Vaz, falecido em 25/09/2012, narrando que se encontravam casados desde 1993, havendo 02 (duas) filhas em comum.

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (Id. 5415629).

Em contestação, o IGEPREV argumentou, em suma, que, à época da morte, a autora estava separada de fato do ex-segurado e estavam em processo de separação litigiosa (Processo n.º 0001991-64.2009.814.0013), bem como informou que já vem sendo paga pensão previdenciária, tendo como beneficiário o filho menor de idade do
de cujus,
de outra união, motivo pelo qual postulou o litisconsórcio passivo necessário e pugnou pela improcedência do pedido.

Devidamente citado para ingressar na lide no polo passivo, o filho menor de idade do ex-segurado, atual beneficiário da pensão por morte, representado por sua genitora, apresentou contestação (Id. 5415657), arguindo que a autora não possui o direito de receber pensão por morte, eis que estava separada do falecido segurado.

O Ministério Público de Primeiro Grau opinou pela procedência do pedido (Id. 5415660).

Após, sobreveio a sentença, que

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à autora em rateio de 50% com o filho menor de idade do
de cujus.

O IGEPREV apresentou Embargos de Declaração (Id. 5415671) que, após apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 5415673), foram rejeitados por meio da decisão de Id. 5415674.

Inconformado, o Instituto Previdenciário recorre, aduzindo a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em observância ao princípio da legalidade e ao princípio da separação dos poderes, argumentando inexistir direito da apelada à pensão previdenciária.

Alega que, em obediência à Lei Complementar Estadual n° 39/2002, é devida a pensão ao cônjuge, na constância do casamento, todavia, à época do falecimento do ex-segurado, a autora já se encontrava separada, conforme inclusive demonstra o processo de divórcio litigioso n.º 0001991-64.2009.814.0013.

Nesse sentido, em síntese, defende que não restou comprovada a união do casal ao tempo da morte do ex-segurado, assim como que não há amparo legal ou jurídico à pretensão da autora.

Acrescenta a necessidade de obediência à Lei Federal n° 9.717/1998, entre outros dispositivos constitucionais e federais.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão de origem.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 5415688).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 5415740), que se manifestou pela manutenção da sentença e pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 5770644).

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos discute o direito da autora/apelada, esposa separada de fato do
“de cujus”,
ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Da análise dos autos, de início e sem delongas, verifico que a sentença se mostra escorreita, merecendo ser mantida, conforme passo a demonstrar.

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.

Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Presente essa moldura, depreende-se que se encontram preenchidos os requisitos para a autora ser beneficiária da pensão por morte, diante da condição de cônjuge do segurado falecido e comprovada a relação de dependência econômica, ensejando como acertada a decisão recorrida.

Compulsando os autos, da análise das alegações e documentos, verifica-se, consoante inclusive explanado no parecer ministerial,
“que a Requerente estava separada de fato na época do falecimento do ex-segurado, mas que não houve ruptura na relação conjugal, chegando a ter início um processo de divórcio litigioso, mas, que foi extinto com resolução do mérito pela morte do ex-segurado, na qual a Apelada ficou com o título de viúva do de cujus. Ocorre que, por mais que haja a separação de fato, se for comprovada dependência econômica, deve ser deferido o benefício”
(Id. 5770644).

Acerca da comprovação de dependência econômica, consta nos autos que a apelada recebia do ex-segurado a porcentagem de 30% sobre sua renda bruta a título de pensão alimentícia, comprovando a dependência econômica, conforme documento de Id. 5415633 - Pág. 22, além de não possuir outra fonte de renda e encontrar-se curatelada.

Logo, devidamente comprovada a dependência econômica da autora em relação ao seu marido, pois, não obstante separada de fato, recebia pensão alimentícia do mesmo, revela-se seu direito ao recebimento da pensão por morte.

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO DO BENEFÍCIO. ESPOSA, NA CONDIÇÃO DE SEPARADA DE FATO, E COMPANHEIRA.
APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO EVENTO MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DECRETO Nº 89.312/84. I - No rateio do benefício de pensão por morte entre a esposa, na condição de separada de fato, e a companheira, aplica-se a lei vigente à época da morte do instituidor.
II - In casu, tendo o evento morte ocorrido em 12/10/87, incidente o Decreto nº 89.312/84, art. 49, § 2º, que determina o pagamento da pensão por morte no valor arbitrado judicialmente à título de pensão alimentícia, destinando-se o restante à companheira ou ao dependente designado.
Recurso especial desprovido. (
STJ.
REsp 1037730/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PENSÃO POR MORTE
. MAIS DE UM BENEFICIÁRIO HABILITADO. DIVISÃO EM PARTES IGUAIS. ART. 218, § 1º, DA LEI 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 217 e 218 da Lei 8.112/90,
havendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia (no caso viúva e ex-esposa separada judicialmente, com percepção de pensão alimentícia), o valor do benefício deverá ser distribuído em partes iguais entre eles. Precedentes do STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 721.665/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2008, DJe 23/06/2008)

Na mesma direção, encontra-se a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o apelante a conceder o benefício previdenciário à ex-cônjuge, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre todas as parcelas vencidas desde a data em que ocorreu a citação válida da autarquia; 2- A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3- O apelante suscitou em contestação, a preliminar de ausência de direito a pensão por morte por inexistência de provas. A matéria confunde-se com o mérito recursal; 4- Ainda em contestação, o apelante suscitou a ausência de interesse processual, tendo em vista a ausência de pedido na via administrativa. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 5º, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada; 5
- Comprovado que a apelada, separada judicialmente do de cujus, percebia pensão alimentícia mensal, resta evidenciada a dependência econômica, fazendo ela jus à pensão por morte;
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-COMPANHEIRAS.
DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
MANTIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA IGEPREV NO PERCENTUAL FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo do litisconsorte passivo necessário, como ocorreu na hipótese sob exame, supre a ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1º, do CPC, sendo certo que o princípio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento do ato processual, cujo defeito formal não impeça que seja atingida a sua finalidade. Preliminar de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário rejeitada. 2. A pensão por morte deve ser rateada entre a ex-companheira e a atual companheira antes do óbito do de cujus na proporção de 50% para cada uma.
Demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica de ambas, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado.
3. No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário, sentença reformada para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre as ex-companheiras do de cujus EDIVANA ISIDORO PEREIRA e ANA SUELY COSTA FIGUEIREDO nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (2017.03498115-96, 179.513, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-17, Publicado em 2017-08-18)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA CONCEDENDO 50% DA PENSÃO PARA ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RATEIO DA PENSÃO EM PARTES IGUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA NA ÍNTEGRALIDADE. I - Nos termos do art. 29, § 2º, da Lei Complementar nº 39/2002, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei. II -
Devidamente comprovada nos autos a dependência econômica da Impetrante/Apelada em relação ao seu ex-marido, posto que recebia pensão alimentícia do segurado falecido no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos ou proventos, fixados em processo de separação judicial (fls. 32/37).
III ? Quanto ao pedido de pagamento das diferenças das parcelas reduzidas indevidamente, somente poderá ser assegurado à impetrante o pagamento das diferenças não pagas, vencidas a partir da do ajuizamento desta ação mandamental, ou seja, 23/03/2010, uma vez que o mandado de segurança não gera efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, conforme inteligência das súmulas 269 e 271 do STF. IV ? Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conhecida e improvida. Sentença não merece qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada in totum. (2017.02533955-36, 176.765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-20)

Diante da moldura fática apresentada, na linha do parecer ministerial, entendo que deve ser mantida a sentença de piso por estar em consonância com a jurisprudência dominante do C. STJ e desta Corte.

Ante o exposto, conheço da remessa e do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 31/08/2021